Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-13.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800704-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO RAFAEL BARBOSA GOMES (REPRESENTADO)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
TERAPIA PELO “MÉTODO THERASUIT” – PACIENTE INFANTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o rol da ANS teria natureza taxativa, sendo incabível a exigência de cobertura de procedimento nele não previsto.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a abusividade da negativa de cobertura, na hipótese, apta a ensejar a concessão da tutela de urgência, deferida na origem, decorre do fato de a taxatividade do rol da ANS
ser mitigada, de modo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o procedimento indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, ora embargante.

3 –
Outrossim, restou esclarecido que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, sendo certo
que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal.

4 – C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800704-13.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO:
P. R. B. G.

REPRESENTANTE:
JOSÉ DA SILVA GOMES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTD
A
em face de
P. R. B. G.

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
13701386
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PACIENTE INFANTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA – LIMINAR QUE DETERMINOU COBERTURA PARA TRATAMENTO COM TERAPIA PELO “MÉTODO THERASUIT” – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR/AGRAVADO – EXAME NÃO EXAURIENTE –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
embargos de declaração (ID.
14013848
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o rol da ANS teria natureza taxativa, sendo incabível a exigência de cobertura de procedimento nele não previsto.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14427747), argui, em suma, o infante embargado, a inexistência de omissão no jugado embargado, destacando a mera tentativa de discussão de matéria, defendendo assim, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o rol da ANS teria natureza taxativa, sendo incabível a exigência de cobertura de procedimento nele não previsto.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se que o infante, autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapia pelo “Método Therasuit” para enfermidade que o acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Epilepsia.

A operadora do plano de saúde se recusa a custear o tratamento sob alegação de que este, além de experimental, não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura.

Pois bem, insta esclarecer inicialmente, que a decisão agravada possui natureza liminar, restringindo-se ao exame dos requisitos insculpidos no citado art. 300 do CPC.

Nessa esteira, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Isso porque, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

[...]

Outrossim, conquanto não se ignore o recente entendimento do STJ no julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, registra-se, de um lado, que o posicionamento não é vinculante. De outro, é certo que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal no sentido de que o fato de o rol da ANS não ser meramente exemplificativo implicaria a inexigibilidade da cobertura de todo e qualquer tratamento não previsto, em sua literalidade, no referido rol.

Destarte, evidenciada,
a priori
, a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito da parte autora/agravada, impõe-se a manutenção da decisão negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento da operadora de plano de saúde
”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a abusividade da negativa de cobertura, na hipótese, apta a ensejar a concessão da tutela de urgência, deferida na origem, decorre do fato de a taxatividade do rol da ANS
ser mitigada, de modo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o procedimento indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, ora embargante.

Outrossim, restou esclarecido que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, sendo certo
que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023